Tribunal: TJDFT
Processo: 0709066-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DE TERMO DE CESSÃO DE USO ONEROSO DE ÁREA DE BEM IMÓVEL DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. ILICITUDE. REEMBOLSO PELA FAZENDA PÚBLICA DE CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS PELA IMPETRANTE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A despeito da natureza precária do termo de cessão de uso conferido pela Administração Pública à impetrante, o contrato firmado estipulou a possibilidade de rescisão unilateral apenas nos casos de descumprimento das cláusulas do termo ou de superveniência de norma legal que impedisse sua continuidade, circunstâncias que não ocorreram na espécie. Dessa forma, a extinção do vínculo contratual deveria observar a outra cláusula prevista na avença, a qual exigiu que a dissolução do contrato antes do fim do seu prazo de vigência se daria em comum acordo entre as partes, o que também não ocorreu. Assim, em que pese a discricionariedade da Administração na disposição de cláusulas como as do presente termo de cessão, previstas as razões para a dissolução e a rescisão unilateral do contrato antes do término do prazo de vigência, elas devem ser observadas. Escorreita, portanto, a solução adotada na sentença, no sentido da nulidade da Notificação no 176/2021-SEJUS/COORCA/DICONT/GEACONT.
2. A isenção legal ao pagamento de custas (Decreto-Lei no 500/1969) não afasta o dever legal de quem dela se beneficia de reembolsar as despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora (art. 4o, parágrafo único, Lei no 9.289/1996 c/c art. 82, § 2o, do CPC).
3. Apelação cível conhecida e desprovida.